Tribunal: TJSP
Processo: 2120314-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Voto no 10.178 - Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento da suspensão da liminar de despejo. Imóvel desocupado. Prolação de sentença com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Recurso NÃO CONHECIDO.

Voto no 10.300 – Agravo interno - Interposição contra decisão que deixou de conceder

Ementa:
Voto no 10.178 - Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento da suspensão da liminar de despejo. Imóvel desocupado. Prolação de sentença com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Recurso NÃO CONHECIDO.

Voto no 10.300 – Agravo interno - Interposição contra decisão que deixou de conceder o efeito suspensivo. Prejudicado, diante do julgamento do recurso principal. RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120314-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GRANGAIBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS
LTDA, ALTAMIRANDO SANTOS CERQUEIRA FILHO e ALICE COIMBRA
CERQUEIRA, são agravados MAGNA PEREIRA PENHA e CARLOS JOSÉ
CORREIA JUNIOR.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120314-43.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
2
Agravo de Instrumento no 2120314-43.2020.8.26.0000
Agravantes: Grangaiba industria e comércio de mármores e granitos ltda,
Altamirando Santos Cerqueira Filho e Alice Coimbra Cerqueira
Agravados: MAGNA PEREIRA PENHA e Carlos José Correia Junior
Comarca: São Paulo
Voto no 10178
Voto no 10.178 - Agravo de Instrumento. Embargos de
terceiro. Indeferimento da suspensão da liminar de despejo.
Imóvel desocupado. Prolação de sentença com fundamento
no art. 485, VI, do CPC. Recurso prejudicado pela perda
superveniente do objeto. Inteligência do art. 932, III, do
CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Voto no 10.300
Agravo interno - Interposição contra
decisão que deixou de conceder o efeito suspensivo.
Prejudicado, diante do julgamento do recurso principal.
RECURSO PREJUDICADO

I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
29/30 que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu pleito de suspensão da
liminar de despejo.
Afirma a agravante a necessidade de concessão do efeito suspensivo,
diante da concessão da liminar de despejo que violaria o disposto no art. 59, § 1o,
IX, da Lei no 8.245/91, ressaltando a ausência de garantia.
Alega que tomou conhecimento da ação de despejo, mas exerce a posse
no imóvel há vinte anos, sendo que os fiadores e réus na ação de despejo seriam
apenas seus sócios.
Sustenta a existência de inconsistência processual grave, que embasa o
seu pedido de suspensão da ordem de despejo. Aduz que o imóvel estaria garantido
por fiança, o que impede a concessão da liminar de despejo, bem como a ausência
de contrato escrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120314-43.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
3
Requereu o provimento do recurso para que fosse suspensa a ordem de
despejo.
Recurso tempestivo e sem contraminuta, conforme constou da certidão
cartorária lançada às fls. 237.
Contra a decisão que indeferiu o pleito de concessão do efeito
suspensivo, a agravante interpôs agravo interno.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
Os recursos estão prejudicados e não comportam conhecimento.
Isto, porque, compulsando os autos principais, verifica-se que, por
sentença datada de 25 de agosto próximo passado, da lavra do MM. Juízo a quo,
diante da desocupação do imóvel, o feito foi extinto com fundamento no art. 485,
VI, do Código de Processo Civil.
Nestas condições, houve perda superveniente do objeto, restando
prejudicada a análise do agravo de instrumento.
Quanto ao julgamento do agravo interno, uma vez julgado o recurso
principal, a insurgência contra a decisão monocrática do relator perdeu objeto, dada
a substituição da decisão monocrática pelo acórdão.
Vejamos julgado nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE CANA-DE-
AÇÚCAR CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2120314-43.2020.8.26.0000 -Voto no 10178
4
JULGAMENTO
DO
RECURSO
PRINCIPAL.
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO. Processado o agravo de instrumento
e submetido a julgamento seu mérito, fica prejudicado o agravo
interno contra decisão monocrática que negou a concessão de
efeito suspensivo formulada no recurso principal. (TJSP; Agravo
Interno 2232886-44.2017.8.26.0000; Relator (a): Adilson de
Araújo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de
Registro: 19/02/2018)
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, com fundamento no art. 932, III, do
Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, restando
PREJUDICADO o agravo interno.
L. G. Costa Wagner
Relator